Tribunal: TJSP
Processo: 1001846-02.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, porque o dano é extracontratual, os juros de mora, de 1% ao mês, incidem a partir da data do primeiro desconto indevido junto ao benefício previdenciário do apelado - Súmula 54 do STJ – - recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1001846-02.2022.8.26.0572; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Joaquim da Barra

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR INEXISTENTES OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00– CORREÇÃO DA DECISÃO – laudo pericial grafotécnico inconclusivo, com indicação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR INEXISTENTES OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00– CORREÇÃO DA DECISÃO – laudo pericial grafotécnico inconclusivo, com indicação de incompatibilidade da assinatura lançada no contrato, indevidamente atribuída ao apelado – réu-apelante que não apresentou os contratos originais - descontos de amortização realizados junto ao benefício previdenciário – responsabilidade objetiva artigo 14 do CDC – eventual ato de terceiro que não elide a responsabilidade do banco caso fortuito interno Súmula no 479 do STJ – dano moral existente - perturbação ao estado de espírito que se mostrou ocorrida situação que extrapola o mero aborrecimento indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve ser mantida – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese – indenização será corrigida pela tabela de cálculos deste tribunal, a partir da data de publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, porque o dano é extracontratual, os juros de mora, de 1% ao mês, incidem a partir da data do primeiro desconto indevido junto ao benefício previdenciário do apelado - Súmula 54 do STJ – - recurso desprovido.